Tribunal: TJES
Processo: 5004455-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004455-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA N.º 5004455-85.2019.8.08.0024

A
PTE/APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
O/
APTE
:
ITAÚ UNIBANCO S/A

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível e adesiva, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e

ITAÚ UNIBANCO S/A
respectivamente, porquanto irresignados com o teor da sentença (Id. 1851021), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 491/2013, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC/15, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

No apelo do Município de Vitória (Id. 1851025), sustenta que o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Contrarrazões (Id. 1851029) pelo desprovimento recursal.

No recurso adesivo interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (Id. 1851031), requer-se a nulidade da decisão administrativa por ausência de conduta infrativa e por deficiência na fundamentação que motivou o ato, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais; tal como, eventualmente, pela minoração do dano moral.

Contrarrazões (Id. 1851039), preliminarmente, pugna-se seja inadmitido o recurso de apelação pela ausência de dialeticidade recursal, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

19/04/2022

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor o quórum do presente processo.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5004455-85.2019.8.08.0024

AP
ELAN
TE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/
APELANTE
:
ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
ITAU UNIBANCO S/A,
respectivamente, em face da r. sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução
opostos por esse em face daquele,

para minorar o valor da multa arbitrada, no Processo Administrativo nº 491/2013, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao iniciar o julgamento, o Eminente Relator,
Desembargador

Jorge Henrique Valle dos Santos
proferiu voto para conhecer do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e conferir-lhe provimento, no sentido de reformar a sentença para rejeitar os embargos à execução, mantendo hígida a cobrança da multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Ainda, redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de integralidade das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Na mesma oportunidade, votou por conhecer e negar provimento ao apelo adesivo manejado pelo
ITAU UNIBANCO S/A.

Para tanto, o Culto Relator considerou que
“
indene de dúvidas que o processo administrativo nº 0491/2013 (Id’s. 1851000 e 1851001) encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no quantum arbitrado”.

Na sequência, o Ilustre
Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
proferiu voto para acompanhar o insigne Relator.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após analisar a situação em apreço, notadamente diante das infrações consumeristas em exame, tenho,
data
maxima

venia
, que a manutenção dos valores estabelecidos na esfera administrativa não se mostra consentânea com a situação fática versada. Explico.

No caso em comento, verifico que os presentes embargos à execução referem-se à execução da CDA nº 1357/2019 concernente a multa administrativa arbitrada pelo PROCON Estadual por meio do processo administrativo nº 491/2013, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O referido processo administrativo originou-se a partir de reclamação da consumidora Cinthia Lyrio dos Santos, a qual relatou que:

Possui contrato de arrendamento mercantil de veículo junto à reclamada. E verificou a cobrança de algumas despesas consideradas abusivas, mediante isto solicita o cálculo da prestação contratual a partir da exclusão das seguintes despesas: Tarifa de Cadastro R$ 350,00; Serviço de Terceiros R$ 1.674,00; Promotora de Vendas R$ 300,00. O valor da prestação do contrato é de R$ 837,96, pelo cálculo deste órgão o valor devido de cada prestação, após a exclusão das despesas listadas acima, é de R$ 771,84, sendo que para cada parcela foi pago o valor a maior de R$ 66,12. Ante o exposto, a consumidora solicita abertura de processo administrativo e requer a restituição do valor cobrado abusivamente referente ao citado contrato, acrescido de correção monetária e juros legais até a data de ressarcimento, sendo que até o momento o valor a ser ressarcido é de R$ 4.686,05, bem como alteração do valor das futuras prestações.

Por sua vez, o PROCON Municipal, no julgamento do processo administrativo, considerou que houve cobrança indevida por parte da instituição financeira em relação à cobrança das sobreditas tarifas, incorrendo em infração nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, arbitrando a multa administrativa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

De plano, é imperioso ressaltar que nem todas as cobranças das tarifas supramencionadas são consideradas abusivas à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, no que tange à tarifa de serviços de terceiro, bem como quanto à despesa de promotora de vendas, pacificou-se o entendimento no sentido de que essas se revelam abusivas quando não houver especificação dos serviços a serem prestados
1
.

Deste modo, da análise do contrato entabulado entre a instituição financeira e a consumidora, verifico que não houve discriminação a respeito dos serviços efetivamente prestados, de forma que, de fato, as cobranças em questão revelam-se abusivas e os valores pagos devem ser restituídos.

Não obstante, em relação à tarifa de cadastro, o C. STJ analisou sua legalidade no bojo do REsp nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS (ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos – CPC, art. 543-C), oportunidade na qual consideraram que sua cobrança permanece válida, inexistindo, portanto, abusividade no caso concreto.

Com efeito, o que se conclui é que a multa administrativa aplicada pautou-se em cobranças abusivas decorrentes de 03 (três) tarifas, mas, na realidade, 02 (duas) delas são consideradas ilegais à luz da jurisprudência pátria.

Deste modo, no que tange às cobranças de tarifa de serviços de terceiro e da despesa de promotora de vendas, de fato, compreendo tratar-se de infração consumerista que deve ser sancionada.

Entretanto, a meu ver, o valor arbitrado é desproporcional quando subsumido à situação jurídica em análise, sobretudo ao considerarmos que foi fixado levando em consideração a cobrança de tarifa que é reputada válida (tarifa de cadastro).

Ressalto, nesse sentido, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Essa compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na hipótese vertente, em que as tarifas abusivas perfazem o montante de R$ 1.974,00 (mil, novecentos e setenta e quatro reais) e a multa aplicada foi de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), valor exorbitante e que correspondente a montante 29 (vinte e nove) vezes superior à importância que a Instituição Financeira auferiria com a cobrança das tarifas.

Diante disso, com a devida
vênia
aos Pares que compreendem de forma diversa, tenho que agiu corretamente a MMª Magistrada
a quo
ao reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pontuo, na oportunidade, que compreendo que a atuação do PROCON não pode ocasionar o enriquecimento sem causa do instituto de defesa do consumidor. Trata-se, inclusive, de entendimento já perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

2 A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)
(grifei)

____________________

3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
(grifei)

Por fim, considerando que a minoração da multa administrativa, a meu sentir, revela-se adequada, passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pelo Município recorrente.

Nesse contexto, o ente municipal sustenta que a sentença deve ser reformada em relação à condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, pois compreende que sucumbiu em parte mínima.

Contudo, compreendo que a tese recursal também não merece prosperar, na medida em que a Instituição Financeira apresentou dois pedidos em seus embargos à execução (i) a extinção do crédito exequendo; ou (ii) sua minoração.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Aduz, ainda, o Município que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

Entendo que tal pleito, da mesma forma, não merece ser acolhido, uma vez que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que minorou o valor da multa, pois, ao reduzir o valor desta para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o
“quantum”
devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
(...) 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
(grifei)

______________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
. (...) 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)
(grifei)

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese sustentada pelo ente municipal quanto a necessidade de reforma da r. sentença objurgada quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que
“[...]
a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta”.

Assim, peço
vênia
para divergir do E. Desembargador Relator e daqueles que comungam do mesmo entendimento e, via de consequência,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

Outrossim,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
ITAU UNIBANCO S/A
, majorando a condenação da instituição bancária em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018; “(...) 2.
No que se refere à cobrança da tarifa a título de ressarcimento de promotora de vendas, essa é eminentemente serviços de terceiro.
Neste caso, o montante cobrado a título de promotora de vendas mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença. (STJ, REsp 1578553/SP). 3. Recurso conhecido e improvido”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130048270, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)
.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recursos de
apelação cível
e
apelação cível adesiva
interpostos pelo
Município de Vitória
e por
Itau Unibanco S.A.
, respectivamente,

contra r. sentença de id 1851021, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
fiscal
opostos pela instituição financeira, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 491/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente Relator, Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao apelo adesivo e deu provimento ao recurso interposto pelo ente público, para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade aplicada na via administrativa, por entender que o órgão procedeu nos limites do seu dever legal, porquanto presentes todos os requisitos que motivaram a sanção. O referido entendimento foi acompanhado pelo culto Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
.

Em contrapartida, o Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência
parcial

para negar provimento ao apelo manejado pela Municipalidade. Isso porque, a seu ver, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual vieram-me conclusos os autos.

Nesse contexto, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia àquele que proferiu voto divergente,
não tenho dúvidas em acompanhar
o eminente Relator
, no sentido de
dar provimento ao apelo
do Município de Vitória
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Explico.

Não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entenda mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – id 1851002, fl. 17 – se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, diante da falta de informações prestadas pela empresa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2012 (id 1851002, fl. 16) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância fixada pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro recorrente de R$ 7,159 bilhões de reais somente no quarto trimestre de 2021
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pelo magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao preclaro Desembargador que inaugurou divergência, não tenho dúvidas em
acompanhar o eminente Relator
, no sentido de
dar provimento
ao apelo interposto pelo Município de Vitória, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do sítio eletrônico da “Folha de S. Paulo”, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/lucro-do-itau-soma-r-268-bilhoes-em-2021-alta-de-45.shtml>.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, foram os autos a mim distribuídos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,
M
unicípio de Vitória
e
Itau Unibanco S.A.
,
ver reformada a r. sentença (Id. 1851021) que, em sede de embargos à execução, acolheu parcialmente os pedidos formulados, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 491/2013, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00.

Irresignado,
Município de Vitória
sustenta, em síntese:
i)
o montante reduzido pela sentença desrespeita o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Municipal nº 11.738/2003, bem como inobserva os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

ii)
diante da procedência parcial do pedido apenas em relação ao valor da multa aplicada, deve ser reconhecida a sucumbência mínima;
i
ii
)
a Fazenda Pública Municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal,
(iv)
a incidência da correção monetária se inicia na data da aplicação da sanção pelo órgão administrativo e os juros de mora devem corresponder a 1% ao mês.

Por sua vez, em apelo adesivo,
Itau Unibanco S.A.
alega, em suma:
i)
nulidade da multa aplicada pelo Procon, por

ausência de motivação e de indicação da fundamentação legal que deu origem ao débito;
iii)
validade da cobrança de
tarifa de cadastro
no início do relacionamento com o consumidor, consoante jurisprudência consolidada pelo STJ;
iv)
legalidade da cobrança da rubrica
serviços de terceiros
, por ter sido o contrato celebrado na vigência das Resoluções 3.518/07 e 3.517/07 do CMN e, ainda, por ter a jurisprudência do STJ firmado o entendimento de ser válida referida exigência

quando comprovada a efetiva prestação do serviço;
v)
tendo sido o veículo revendido por empresa terceirizada, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento por
serviços de terceiros
;
vi)
redução da multa para R$ 5.000,00.

O douto Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao apelo de
Itau Unibanco S.A.
e deu provimento ao recurso de
Município de Vitória
para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa originalmente aplicado pelo Procon, de R$ 57.272,39, condenando a instituição financeira ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, inaugurando divergência parcial, o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho deu parcial provimento ao apelo de
Município de Vitória,
tão somente para isentá-lo do pagamento das custas processuais, e negou provimento ao apelo de
Itau Unibanco S.A.,
majorando a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Os preclaros Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Ronaldo Gonçalves de Sousa acompanharam o Relator.

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, presentes os pressupostos de admissibilidade,
tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas no que se refere à cobrança das rubricas
promotora de vendas
e
serviços de terceiros,
as quais, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, “
embora estejam em cláusulas diversas, são eminentemente serviços de terceiros
”. (TJES, Classe: Apelação, 024120252234, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a “
a
busividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

In casu
, de detida análise do contrato entabulado entre as partes (Id. 1850998) denota-se a ausência a especificação de quais seriam os serviços efetivamente prestados
,
despontando, assim, manifesta a abusividade da cobrança.

Por outro lado, em relação à
tarifa de cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento expresso no enunciado da Súmula nº 566, segundo a qual, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Desse modo, não se mostra abusiva, na espécie, a cobrança da tarifa em questão, porquanto realizada no início do relacionamento entre as partes e em valor (R$ 350,00) correspondente a tão somente 0,92% do valor do bem arrendado (R$ 37.900,00).

Sem embargo, ao contrário do aduzido pela instituição financeira, não há que se falar em nulidade da multa que, como visto, se encontra devidamente fundamentada no tocante às demais rubricas.

Todavia,

vislumbra
-se que
o valor da
multa se distanciou da finalidade, porquanto excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
57.272,39
)
, considerando o dano ao consumidor no montante de
R$
1.
974,00.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não terem sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução
da penalidade para R$
10
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e

afasta
da
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012812-67.2019.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ADVOGADO : THIAGO BRAGANÇA. RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA. ADVOGADO : MARCELO ALVARENGA PINTO. MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4.
A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário:
17/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao município apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, nítida sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do voto condutor, o Tribunal da Cidadania adotou posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas remanescentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos eminentes pares,
nego

provimento ao
s
apelo
s.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

major
o
a condenação
de
Itau Unibanco S.A.
e
Município de Vitória

ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Desembargadores,

Prefacialmente, reputo por pertinente colocar em pauta a pluralidade de demandas repetitivas que permeiam esta Corte, versando acerca da legalidade das multas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor (Estadual ou Municipal), oriundas de processos administrativos frutos de reclamações da cadeia consumidora e que, em sua grande maioria, são minoradas expressivamente no Juízo
a qu
o.

Entrementes, em sede recursal, percebo que as decisões, de modo geral, não confluem para um mesmo sentido, porquanto em consulta eletrônica ao sítio oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça à jurisprudência hodierna, relativa à matéria em apreço, evidencia-se julgados que mantêm o entendimento do julgador primevo, tanto quanto

vereditos que restabelecem o valor originário da multa aplicada pelo PROCON, estes por entender que o
quantum
emana de uma
dosimetria
legal
.

Diante de tal panorama, a despeito de,
in casu
, não se tratar de incidente de resolução de demandas repetitivas, no que tange à matéria ventilada, entendo por fatal a busca constante pela uniformização da jurisprudência desta Corte Estadual, com vistas a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC/15), ainda que, a princípio, isto se consolide ao menos nesta Terceira Câmara Cível, a fim de expurgar aparente
insegurança jurídica
e
risco de ofensa à isonomia
, e, por seu turno, parametrizar a adequação das decisões judiciais em primeiro grau de jurisdição.

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação cível e adesiva, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e

ITAÚ UNIBANCO S/A
respectivamente, porquanto irresignados com o teor da sentença (Id. 1851021), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 491/2013, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

No apelo do Município de Vitória (Id. 1851025), sustenta que o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Contrarrazões (Id. 1851029) pelo desprovimento recursal.

No recurso adesivo interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (Id. 1851031), requer-se a nulidade da decisão administrativa por ausência de conduta infrativa e por deficiência na fundamentação que motivou o ato, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais; tal como, eventualmente, pela minoração do dano moral.

Contrarrazões (Id. 1851039), preliminarmente, pugna-se seja inadmitido o recurso de apelação pela ausência de dialeticidade recursal, no mérito, pelo desprovimento recursal.

À priori
, no que toca a
suposta ausência de dialeticidade no Recurso de Apelação Adesiva
, suscitada pelo Município de Vitória em suas contrarrazões, tal arguição não prospera.

É de curial sabença que
“
o
princípio da dialeticidade recursal impõe
ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão
contra a qual se insurge
, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal, nos termos do
verbete sumular n. 283 do Supremo Tribunal Federal
.
”
(STJ, AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
18/12/2020
). (Grifei).

Eis que não se trata de impugnar
in totum
os fundamentos da decisão, mas sim aqueles contra os quais se rebela a parte.

Exige-se apenas que,
“
entre a motivação
utilizada como fundamento do julgamento
e as razões do recurso
que impugna tal decisão
deve haver relação de congruência
, de maneira
a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ‘ratio decidendi’
, sob pena de inobservância do ônus da dialeticidade.”

(STJ, AgInt no REsp 1843001/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
14/06/2021
). (Grifei).

Nesta intelecção, entendo que da simples leitura do apelo adesivo, manifesta-se a especificação pelo banco Itaú dos pontos de sua insurgência quanto ao
decisum
primevo a respaldar a interposição recursal, de modo tal que não há que se falar em ausência de pressuposto extrínseco de regularidade formal, sendo forçoso
REJEIT
AR

a prejudicial
aventada.

MÉRITO – RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA

Perscrutando-se os autos, tenho por certo que o ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A
consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), consoante ID. 1263486.

Conquanto haja duplicidade de apelos (apelação voluntária e adesiva), pela similitude entre os recursos aventados, passo a análise tautócrona destes.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o
processo administrativo nº
0491
/201
3
, instaurado pelo
Procon Municipal de Vitória
em face do ITAÚ UNIBANCO S/A, o qual se originou da reclamação da Sra. Cinthia Lyrio dos Santos junto ao Órgão Municipal de Proteção ao Consumidor, registrada sob o nº
011
3
-0
01
.
902
-
0
(Id. 1850998 – pág. 2).

Por oportuno, colho do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administrativo, que a instauração deste emanou da inércia da Instituição Financeira apelada em satisfazer a pretensão da consumidora supracitada, consistente na restituição das cobranças abusivas relativas ao contrato de arrendamento mercantil entabulado entre as partes, quais sejam:
Tarifas de Cadastro R$ 350,00
;
Serviços de Terceiros R$1.674,00
;
Promotora de Vendas R$ 330,00
(Id. 1850998 – pág. 3).

Em seguida, o PROCON notificou o banco Itaú para comparecer em Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 8.078/90), podendo
“juntar em audiência comprovação do faturamento bruto constante da ‘Demonstração do Resultado do Exercício’ relativo ao último exercício financeiro, que será estimado ou arbitrado na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas;”
(Id. 1850999 – pág. 6).

Na audiência de tentativa de conciliação, promovida pelo PROCON, ambas as partes compareceram, contudo, não houve consenso entre as mesmas, porquanto a instituição bancária sustentou pela ausência de irregularidade nas cobranças descritas pela consumidora, apresentando defesa escrita, sustentando a vinculação da consumidora aos ditames contratuais (Id. 1850999 – pág. 12/16)
.

Neste caminhar, em virtude das informações prestadas pela reclamada, bem como do cálculo elaborado, os autos foram encaminhados ao setor de economia do PROCON para análise e manifestação (Id. 1851000 – pág. 21).

Destarte, a frustrada tentativa de conciliação entre as partes, por sua vez, ensejou o
processo administrativo nº
0491
/201
3
, cujo
decisum
(Id. 1851000 e 1851001) reconheceu a ilegalidade da cobrança dos tarifários supramencionados e condenou o Itaú ao pagamento de uma multa em seu desfavor, arbitrada nominalmente no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante este apurado por dosimetria legal.

Frise-se que a instituição bancária foi cientificada do inteiro teor da referida Decisão por meio de
“Notificação
nº 225/2018
”
(ID. 1851002 – pág. 21), o que se comprova através do comprovante de AR, devidamente assinado (Id. 1851002 – pág. 30), conferindo-lhe, ainda, a faculdade de apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contudo, quedou-se inerte, sobrevindo a inscrição da dívida ativa do Banco Itaú perante o Município de Vitória, nos termos do art. 28, I, do Decreto Municipal 11.738/03.

À vista disso, inobstante o pleno conhecimento da decisão administrativa condenatória, salta aos olhos a inação do ITAÚ UNIBANCO S/A, restando exaurido o seu prazo recursal, na via administrativa, bem como aquele previsto para o pagamento da multa, objeto da lide, circunstância que motivou a inscrição do referido débito em
Dívida Ativa Municipal nº 1
77
/2018 (ID. 1
851003 – pág. 2
)
, culminando, por fim, na
Execução Fiscal.

Feito esse escorço fático, a meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados, pelo que passo a notabilizá-las.

Pois bem.

Induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”
(Grifei).

Nesta cognição,
“A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis
.”
(art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada, em decorrência da constatação de práticas abusivas na relação de consumo, por parte do Itaú, nos termos dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC/90, a saber:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram a abusividade contratual em desfavor da consumidora suficiente para ensejar sanção administrativa.

Ressalte-se que, de igual modo, a sentença reconheceu que as cobranças contratuais relativas às
Tarifas de Cadastro R$ 350,00
; aos
Serviços de Terceiros R$1.674,00
; e à
Promotora de Vendas R$ 330,00
, foram realizadas indevidamente, em cuja conclusão o magistrado consignou que:
“No caso em testilha a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que no contrato constava a especificação do serviço, bem como que tenha sido ele efetivamente prestado. Tampouco justificou o quantum cobrado. Assim,
resta caracterizada a abusividade das cobranças
.”
(Id. 1851021 – pág. 12).

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste passo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
o ano

(201
3
)
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item
17
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual conforme artigo 39 do Decreto Municipal 11.738/03, incide sobre o faturamento bruto anual
(relativo ao exercício do ano de 201
2
);

a existência de circunstância agravante que aumentaram a Pena-base
; para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (Id. 1851000 – pág. 27 e Id. 1851001 – págs. 1/2).

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ora, o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon à apelada por infração às normas que tutelam os direitos da consumidora não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

Com efeito, indene de dúvidas que o
processo administrativo nº
0491
/201
3
(Id’s. 1851000 e 1851001) encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado
’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecida a abusividade das cobranças, apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON municipal no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), resultado da dosimetria legal, e que se enquadra
dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrapartida, embora o PROCON tenha discriminado o cálculo que resultou no
quantum
da multa, percebo que o magistrado não logrou fazê-lo, tendo minorado o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado na sentença a evidenciar que a dosimetria da pena fixada pelo PROCON estava em desacordo com a lei vigente, senão vejamos:

“
Observa-se que a executada inseriu no contrato de financiamento tarifas que elevaram o valor das parcelas e, na forma em que ocorreram, caracterizaram-se abusivas. Não obstante reconheça a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo no 491/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(...)
.”
(Id. 1851021 – pág. 15).

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo juiz se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Eis que a reforma do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação
in totum
do ITAÚ UNIBANCO S/A ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
cível,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão relativa ao
processo administrativo nº
0491
/201
3

(Id’
s
. 1851000 e 1851001)
, ao tempo em que
CONHEÇO, contudo, NEGO PROVIMENTO ao apelo adesivo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. COBRANÇAS ABUSIVAS CONTRATUAIS. CONFIGURADA.DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon municipal à instituição bancária por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

III.
Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.
O magistrado minorou o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante fixado na sentença, pronunciando apenas que o valor da multa arbitrada mostrava-se desarrazoado e desproporcional, evidenciando que a quantia fixada pelo juiz se deu de forma discricionária, o que é defeso, haja vista a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide. Sentença reformada para restabelecer o valor da multa arbitrada no processo administrativo instaurado pelo PROCON.

V.
Apelo Voluntário

conhecido e provido. Recurso Adesivo conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao apelo principal, bem como, conhecer e negar provimento ao apelo adesivo, nos termos do voto do Relator.